Tribunal: TJDFT
Processo: 0706288-89.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSERTO DE VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA. SEGURADORA. OFICINA CREDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 138,57 (cento e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) a título de danos materiais. Aduz que o atraso para entrega do veículo decorreu da falta de peças disponíveis, fato decorrente da pandemia do COVID-19, sendo que o setor automobilístico foi abalado. Sustenta que o atraso não é capaz de ensejar dano moral indenizável. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente a diminuição do quantum indenizatório a título de danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29930397). Contrarrazões apresentadas (ID 29930407).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo, instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

IV. O atraso injustificado da oficina credenciada da base da seguradora recorrente, na qual o veículo foi deixado para reparos, por 39 dias, configura falha na prestação de serviços, ressalvado caso de excepcional complexidade, que acarrete demora superior, hipótese não vislumbrada nos autos.

V. A recorrente não conseguiu demonstrar que o atraso se deu pela falta das peças, produzidas pelas montadoras, apenas aponta uma projeção de suposta indisponibilidade, não comprovando, especificamente, que esse tenha ocorrido relativamente às oficinas credenciadas da rede da seguradora.

VI. Em relação ao dano moral nas relações de consumo, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Na lição de Claudia Lima Marques, “de nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores.” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695).

VII. O atraso injustificado na execução de serviço de conserto de veículo rende ensejo à reparação pelos danos morais por violação a atributo da personalidade da parte autora. A falha na prestação de serviços da recorrente, de forma a causar desequilíbrio emocional no autor/recorrido, com a retenção indevida do seu veículo por longos 39 (trinta e nove) dias, frustra qualquer expectativa do consumidor e evidentemente fere os seus direitos básicos (art. 6o, IV, do CDC), não podendo ser caracterizada como vicissitudes do cotidiano, revelando-se com potencial de malferir os direitos da personalidade do consumidor.

VIII. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pela parte ofendida, e atribuir um caráter pedagógico ao causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da condenação.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.